Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-75.2022.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-75.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KENNYDY RUAN LEAL MENDONCA - CPF: 067.908.051-17 (APELADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), SAMANTHA SILVA CRUZ - CPF: 060.900.841-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO – TEMA Nº 1185, DO STF – AVISO DE MIRANDA”
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REQUER CASSAÇÃO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA –

LEGALIDADE DOS ATOS INERENTES À ATIVIDADE OSTENSIVA – PODER DE POLÍCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ENTREVISTA FORÇADA PROMOVIDA PELOS AGENTES POLICIAIS – TEMA 1185 PENDENTE DE JULGAMENTO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1)

Quanto ao “Aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa.
No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda”, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelados sobre os seus direitos constitucionais e, ainda assim, ele exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

1.2)
Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelos apelados no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o e. STF reconheceu, no Tema 1185 a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo.” (TJMT, HC nº 1002286-14.2024.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Poroxéu/MT
, que decretou a
nulidade
de todas as provas produzidas durante a instrução criminal, com fundamento no tema nº 1185, do STF - “
Aviso Miranda
” - e, por conseguinte,
absolveu
os réus
Kennydy Ruan Leal Mendonça
e
Samantha Silva Cruz
, com base no art. 386, inc. VI, do CPP. (Id. 121654217)

Em suas
razões recursais
, o
Parquet
requer a
cassação
da sentença, de modo a determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento do processo-crime, devendo ser analisado o mérito da ação penal. (Id. 207594748)

As
contrarrazões
são
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 207594751).

A
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial,

conforme sumário que segue transcrito (Id. 213107678):

“Sumário: Apelação Criminal – Denunciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, Caput, da lei 11.343/06 e artigo 14 da lei nº 10.826 [Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo] – Sentença que absolveu
Kennydy
e
Samantha
com fundamento no Tema nº 1185-
Irresignação Ministerial
– Pretendida a reforma da sentença a fim de condenar os réus pelas condutas ilícitas praticadas – Possibilidade: Tema nº 1185, ainda, aguardando julgamento e não possui definição de tese vinculante, réus cientificados sobre o direito ao silêncio em sede Policial, confissão do réu Kennydy em sede judicial – Pela reforma da
r. decisum
—
Pelo provimento do recurso Ministerial.
”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que,
Kennydy Ruan Leal Mendonça
e
Samantha Silva Cruz
foram denunciados pela autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03), em
concurso material
de infrações (artigo 69 do CP), porque no dia
20.10.2022,
foram surpreendidos
transportando
: um tablete com peso de
1.012,49g (cocaína)
; uma porção de
3,36g (maconha)
;
2 cigarros de maconha
e
uma arma de fogo,
tipo espingarda e calibre nominal 12, todos sem autorização ou em conformidade com a lei. (Id. 207594702)

Após realizada a audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença de forma oral, oportunidade em que o juízo
a quo

acolheu
a
tese de nulidade

suscitada pela defesa
, e

decretou
a nulidade de todas as provas produzidas durante a instrução, em razão do
tema nº 1.185, do STF
e, por conseguinte,
absolveu
os
apelados
, com fundamento no art. 386, inc.VI, do CPP. (Id. 207594742 – pág. 2)

Irresignado, o
Parquet
requer a cassação da sentença
, ao argumento de que o tema 1.185 do STF está
pendente de julgamento
,
“
não tendo sido fixada nenhuma tese vinculante pela Suprema Corte”
. Aduz ainda que, os apelados
foram informados sobre o direito de permanecerem em silêncio
e isto está comprovado mediante termos de interrogatórios de Id. 207594669 e Id. 207594673.

Razão
lhe
assiste.

Analisando detidamente o teor da sentença proferida pelo juízo de forma oral, o magistrado declarou a
nulidade do interrogatório
realizado de maneira
informal
, sob a narrativa de que os policiais

quando da realização da abordagem,
não advertiram

os apelados do direito de permanecerem silêncio.

Todavia, do exame aos autos, é possível delinear que o contexto fático em que se originou a prisão dos apelados foi em decorrência de um bloqueio policial realizado na base da PM, localizada na MT-130, em que foram solicitados documentos pessoais dos ocupantes do veículo, e o condutor demonstrou nervosismo, razão pela qual a fundada suspeita policial se intensificou e motivou a realização de uma busca veicular. (Id. 207594662 - pág.3)

Desse modo, foram localizados entorpecentes e arma de fogo no interior do veículo, oportunidade em que os policiais ao indagarem a respeito dos ilícitos, o apelado acabou
confessando

que havia buscado os entorpecentes e a espingarda na cidade de Rondonópolis para transportar até Primavera do Leste, bem como receberia a quantia de R$ 1.000,00 pela empreitada.

Tais fatos, estão corroborados pelo teor dos depoimentos dos PM’s
Adeildo Ventura
e
Igor Fernando Teixeira,
que

em ambas as fases da persecução penal, declararam
que no dia 20.10.2022, a Guarnição da base PRE realizava bloqueio policial, quando realizaram a abordagem do veículo, conduzido pelo apelado, tendo como passageira a suspeita de nome Samantha Silva Cruz (ora apelada).

Os policiais enfatizaram que solicitaram os documentos de porte obrigatório e que durante a abordagem foi notado o nervosismo do apelado e ao o indagarem se este possuía algo de ilícito no interior do veículo ele
negou
, sendo que após
autorizou a realização da busca veicular.

Prosseguiram narrando, que ao verificarem o banco traseiro do veículo foram localizadas 1 arma de fogo e 1 tablete de substância análoga a pasta base. Já com a apelada, esta entregou 2 cigarros e 1 porção pequena de substância análoga a maconha.

Diante de tal situação, os policiais indagaram o apelado

a respeito dos ilícitos e este informou que é morador da cidade de Primavera do Leste e recebeu a oferta de um conhecido vulgo “Patati” no valor de R$ 1.000,00 para o transporte dos itens ilícitos. Afirmaram ainda, que segundo o apelado, os materiais foram pegos na cidade de Rondonópolis tendo como o destino final a cidade de Primavera do Leste.

Premissa em mesa observa-se que a confissão informal dos apelados aos policiais, em conjunto a outros elementos de prova, pode fundamentar o decreto condenatório e
não gera violação ao direito ao silêncio,
ou ao princípio da não-autoincriminação. Isto, pois, a utilização na sentença condenatória, da confissão do agente aos policiais que o flagraram cometendo o ilícito, ainda que informal, não é vedada pelo ordenamento jurídico. E, além disso,
não há qualquer indício nos autos de os policiais constrangeram o apelante a confessar os fatos no momento da abordagem.

Sobre isso, inexiste nos autos qualquer registro ou documentação de eventual interrogatório realizado à revelia do princípio do
nemo tenetur se detegere
ou em inobservância dos “
Direitos de Miranda”,
já que a inquirição realizada pelos policiais não foi filmada, gravada em áudio e nem mesmo reduzida a termo.

No caso,
não restou comprovado que os Policiais Militares, quando das prisões, deixaram de comunicar aos Apelantes sobres os seus direitos ao
silêncio
, assim como
não há provas
de que houve tortura ou agressão para que eles indicassem onde estavam os ilícitos, tanto é verdade que em
nenhum momento comunicou os supostos acontecimentos ao Delegado de Polícia, e o Exame Pericial realizado no dia da prisão não atestou qualquer tipo de lesão corporal.

Importante assinalar, ainda, que perante a autoridade policial (APFD), no termo de interrogatório de Id. 207594669 - pág. 2, o apelante
foi efetivamente cientificado a respeito de seus direitos constitucionais, tanto é que permaneceu em silêncio.

Como argumento adicional, reforço que
os policiais estão executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade) em atendimento à preservação da ordem pública e, aliás, na maioria das vezes, por assim agir, consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada no apelante, bem como no interior veicular, não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

Nesse ponto, cabe o registro, vejo que a “subjetiva”
percepção dos policiais

Igor Fernando Teixeira
e
Adeildo Ventura
foi bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem que percebeu a “apreensão” do apelado possibilitou encontrar a arma de fogo, além de entorpecentes (cocaína e maconha). E nada mais devido, que diante da localização desses itens, os policiais indagassem os suspeitos a respeito da origem e destino dos ilícitos.

Enfim,
in casu
, não há suficientes informes de que os apelantes não tenham sido alertados de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecerem em silêncio.

Em casos análogos, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o seguinte excerto:

“(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera,
por si só
, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal [...]” (AP 611, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).

Identicamente já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“(...). Em se tratando de abordagem policial,
em situação de flagrante
, não é exigido que os policiais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silencio, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes. ” (N.U 0000068-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019).

No mais, em contramão ao argumento do juízo
a quo
, muito embora o Plenário do STF tenha reconhecido a repercussão geral do Tema nº 1185, o processo ainda aguarda julgamento,
sem que tenha sido estabelecida uma tese vinculante.

É nesse sentido o julgado:

“(...) A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal,
é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.
”
(STF - RHC: 213161 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18/04/2022 PUBLIC 19/04/2022).

Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento acerca da
desnecessidade do aviso
não só porque o próprio Relator, Min. Edson Fachin, muito embora tenha reputado de repercussão constitucional, não determinou o sobrestamento dos processos que pendem de análise, como também porque a informação do direito ao silêncio deve ocorrer perante a autoridade policial e em juízo.

Ante a atual inexistência de previsão legal de tal cientificação no momento da abordagem policial, eventual nulidade dependeria da comprovação do
efetivo prejuízo
, não bastando a simples alegação de que o
apelado
não foi informado do direito de permanecer em silêncio.

Lado outro, é o entendimento pacífico do col. STJ:

“(...)1.
O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
" ( RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). - A condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos. - Relevante registrar, outrossim, que, para a formação do convencimento, e consequente condenação, foram levados em consideração diversos elementos de prova, tais como o depoimento das vítimas e das testemunhas, as imagens de câmera de segurança de um imóvel nos arredores do local dos fatos, e não unicamente a confissão informal, não sendo sustentável afirmar que a identificação dos comparsas seria impossível sem a confissão. Diante disso, não há ilegalidade a ser sanada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 762905 MG 2022/0248980-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Grifei

As Câmaras Criminais Isoladas deste e. Tribunal julgou nesse sentido:

“
(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial." (AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023).

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende da comprovação do efetivo prejuízo.

Afasta-se a declaração de nulidade do interrogatório sub-reptício, bem como de ilicitude das provas, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a análise do mérito da ação penal.

(N.U 0015647-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”

Com essas considerações, afasta-se o
reconhecimento da nulidade do interrogatório sub-reptício,
bem como de ilicitude das provas, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a análise do mérito da ação penal.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para o fim de
cassar a sentença
do Juízo
a quo
, de modo a
determinar o retorno dos autos
ao
Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Poroxéu/MT,
para o regular prosseguimento do processo-crime,
devendo ser analisado o mérito
da ação penal de n.º 1001637-75.2022.8.11.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024